Tribunal: TJDFT
Processo: 0804788-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer “CONSULTA EM GINECOLOGIA - ENDOMETRIOSE PROFUNDA”, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
2. Alega a recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e que a paciente aguarda desde setembro/2024 pela consulta. Afirma que seu quadro clínico não permite aguardar uma solução administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a razoabilidade da submissão do tratamento da autora aos critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, a espera pela marcação da consulta já se estende por mais de 140 (cento e quarenta) dias, o que ultrapassa o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora.
7. Comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas (Acórdão 1618353).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada na sentença no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, 196 a 198 CF/88; art. 204 e 205 Lei Orgânica do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Enunciado no 93 do CNJ.